Tribunal: CARF
Processo: 11128.001064/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/02/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DE CARGA. INOCORRÊNCIA.
O agente de carga, na condição de representante do agente consolidador estrangeiro no País (NVOCC), responde pela infração caracterizada pela não prestação de informação sobre a desconsolidação da carga, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/02/2009
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. NÃO APLICAÇÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N. 2, DE 2016.
A retificação de informação anteriormente prestada não configura prestação de informação fora do prazo para efeitos de aplicação da multa estabelecida na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Entendimento consolidado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.001064/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.255 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
CONTACT NVOCC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/02/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DE CARGA. INOCORRÊNCIA.
O agente de carga, na condição de representante do agente consolidador
estrangeiro no País (NVOCC), responde pela infração caracterizada pela não
prestação de informação sobre a desconsolidação da carga, na forma e no prazo
estabelecidos pela RFB.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/02/2009
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
NÃO APLICAÇÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N. 2,
DE 2016.
A retificação de informação anteriormente prestada não configura prestação de
informação fora do prazo para efeitos de aplicação da multa estabelecida na
alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de
1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Entendimento consolidado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de
fevereiro de 2016.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001064/2009-54
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.255 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001064/2009-54

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva para, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 143 a 177) interposto em 18/01/2018 contra
decisão proferida no Acórdão 16-80.341 - 22a Turma da DRJ/SPO, de 04/10/2017 (e-fls. 116 a
121), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
tributário exigido.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa regulamentar pela
não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada no valor de R$
5.000,00. Fundamento Legal: Art. 15, 17, 24, 27, 30, 31, 32, 36 a 43, 52, 53, 54, 55, 59,
60 do Decreto 4.543/02;Art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66 com a
redação dada pelo art. 77, da Lei n° 10.833/03.
O autuado deixou de cumprir o prazo estabelecido para prestação de informações
relativas a cargas por ele transportadas, o que ensejou a aplicação de penalidade prevista
na legislação em vigor.
A interessada retificou a destempo em 21/07/2008, dados relativos ao conhecimento
eletrônico, cuja embarcação do navio ocorreu em 07/05/2008 (fl.04).
Por ter violado o prazo estabelecido pela IN/SRF no 800 de 2007, a fiscalização lançou a
multa do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, no valor de R$ 5.000,00.
Intimada do Auto de Infração em 12/03/2009 (fl.48), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 23/03/2009, juntados às fls. 49 e seguintes, alegando em
síntese:

A presente penalidade não obedece aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade;
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.255 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001064/2009-54

O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 16-80.341 - 22a
Turma da DRJ/SPO, resultou em uma decisão de improcedência da impugnação e de
manutenção do crédito tributário exigido, ancorando-se nos seguintes fundamentos: (a) que a
infração se caracterizou, uma vez que a Agência de Navegação retificou dados relativos ao
conhecimento eletrônico a destempo, prejudicando o controle aduaneiro; (b) que a prestação de
informação incompleta ou incorreta configura a conduta de “deixar de prestar informação”; (c)
que a impugnante é parte legítima para figurar no polo passivo de autuação, uma vez que é
responsável pela prestação de informações; e (d) que a autoridade administrativa deve limitar-se
a aplicar a lei, sem a emissão de juízo de valor acerca de sua constitucionalidade.
Cientificada da decisão da DRJ em 26/12/2017 (Aviso de Recebimento dos
Correios na e-fl. 125), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 18/01/2018 (e-fls. 143 a 177),
argumentando, em síntese, que: (a) não prestou informações fora do prazo, mas sim solicitou a
retificação do código NCM dentro do prazo legal; (b) a aplicação da multa por retificação não
está prevista em lei; (c) deve ser aplicado o princípio da retroatividade benéfica, em razão da
revogação do art. 45 da IN RFB no 800, de 2007, pela IN RFB no 1.473, de 2014; (d) que a Cosit
já se manifestou por meio da Solução de Consulta Interna no 2, de 2016, pela não aplicação da
multa nos casos de retificação de informações; (e) é parte ilegítima para figurar no polo passivo
do auto de infração, que deveria ter sido lavrado contra o importador; (f) pode ser beneficiada
pelo instituto da denúncia espontânea; e (g) a multa é desproporcional e não razoável, tendo
caráter confiscatório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da ilegitimidade passiva
Preliminarmente, é preciso que se analise a alegação de ilegitimidade passiva
suscitada pela recorrente.
A recorrente afirma que “a figura do agente de carga marítima não tem qualquer
responsabilidade pela mercadoria transportada, pois, a mesma em nenhum momento tem acesso
físico à mesma, cuidando tão somente da parte documental desta”.
Explica que a retificação do CE foi feita a pedido da FARMOQUIMICA S.A.,
importadora das mercadorias, que é a pessoa que deveria ter sido responsabilizada.
Diz que não tem qualquer participação na elaboração do conhecimento marítimo,
que é um documento “expedido pelo embarcador de acordo com as informações obtidas junto ao
exportador o qual lhe fornece o Packing List”, e que tem apenas o dever de efetuar a
desconsolidação da carga, registrando conforme consta no BL original.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.255 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001064/2009-54

Traz uma série de precedentes do STJ, que julga lhe favorecer, por afastarem a
responsabilidade pelo imposto de importação do agente marítimo.
Cita a Súmula 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos - TFR:
O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do
Decreto-Lei 37, de 1966.
Cita legislação que trata do despacho aduaneiro de importação para concluir “que
o importador é o responsável pela exatidão dos dados a serem declarados”.
Invoca o art. 135 do CTN para dizer que “não se pode alçá-lo à condição de co-
obrigado pelo despacho aduaneiro ou pagamento de credito tributário, SALVO SE TIVER
COMPROVADAMENTE AGIDO EM INFRAÇÃO DA LEI OU CONTRATO”, o que não
ficou demonstrado que ocorreu.
Não obstante os argumentos trazidos pela recorrente na tentativa de demonstrar
que o agente de carga não pode ser responsabilizado por deixar de prestar informação sobre a
carga, não lhe assiste razão nessa matéria.
Conforme se depreende do processo, a recorrente agiu, nesta operação de
importação, como um agente desconsolidador de carga, representante do agente consolidador
estrangeiro.
O caput do art. 3o da IN RFB no 800, de 2007, expressamente disciplina a
obrigatoriedade de representação do consolidador estrangeiro por um agente de carga nacional,
enquanto que o parágrafo único desse mesmo art. 3o define esse consolidador estrangeiro como
um transportador sem embarcação (NVOCC – Non-Vessel Operating Common Carrier).
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
O art. 5o desta mesma IN RFB no 800, de 2007, por sua vez, diz que as referências
feitas, ao longo da Instrução Normativa, a transportador abrangem a sua representação por
agente de carga. Ou seja, sempre que a IN RFB no 800, de 2007, fizer referência ao
transportador, devemos ler que ela está também fazendo referência ao agente de carga que o
representa.
Dessa forma, quando o art. 6o da IN RFB no 800, de 2007, estabelece a obrigação
do transportador de prestar informações sobre o veículo e sobre as cargas nele transportadas, está
também obrigando o agente de carga que o representa.
Mais explicitamente, temos o caput do art. 18 que trata da responsabilidade do
agente de carga em prestar informações sobre a desconsolidação de cargas:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
No caso ora analisado podemos ver nas e-fls. 19 que a recorrente consta como
agente desconsolidadora da carga consolidada pela NVOCC GLORY CONTAINER LINE, a
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.255 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001064/2009-54

quem representa, e por isso estava obrigada a prestar as informações no sistema. Também é
interessante notar na e-fl. 18 que foi a recorrente quem pediu a retificação dos dados.
Como se observa dessa breve explanação, a responsabilidade da recorrente não
ocorre em razão do despacho de importação das mercadorias, e muito menos por algo que
pudesse ser de responsabilidade do importador, mas sim em razão de sua obrigação de prestar
informações sobre a desconsolidação da carga.
Quanto aos precedentes trazidos pela recorrente, e mesmo a Súmula 192 do
extinto TFR, nenhum deles se refere à responsabilidade do agente desconsolidador de cargas
representante do agente consolidador estrangeiro, mas sim à responsabilidade do agente
marítimo representante do transportador estrangeiro (art. 4o da IN RFB no 800, de 2007), de tal
forma que, de pronto, seriam inaplicáveis ao caso aqui analisado.
Mas mesmo que fossem aplicáveis, é de se observar que essa súmula já se
encontra superada desde a publicação do Decreto-lei no 2.472, de 1o de setembro de 1988, que
deu nova redação ao art. 32 do Decreto-lei no 37, de 1966, e, com isso, trouxe expressamente a
responsabilidade pelo pagamento do imposto de importação (por óbvio que nos casos de extravio
ou falta de mercadoria) para o transportador e, caso este seja estrangeiro, solidariamente para o
seu representante no País.
Art.32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
...
Parágrafo único.É responsável solidário:
...
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro;
Este é o entendimento que se encontra assentado no REsp no 1.129.430/SP, de
relatoria do Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux, julgado no STJ no regime de recursos repetitivos.
Nessa decisão, o STJ reconheceu a possibilidade de responsabilização da agência marítima após
a alteração do art. 32 do Decreto-lei no 37, de 1966, pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE
IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AGENTE MARÍTIMO.
ARTIGO 32, DO DECRETO-LEI 37/66. FATO GERADOR ANTERIOR AO
DECRETO-LEI
2.472/88.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
DA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-Lei
37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se equiparava ao
transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre importação, porquanto
inexistente previsão legal para tanto.
...
11. Conseqüentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese legal expressa
de responsabilidade tributária do "representante, no País, do transportador estrangeiro",
contexto legislativo que culminou na edição da Súmula 192/TFR, editada em
19.11.1985, que cristalizou o entendimento de que: "O agente marítimo, quando no
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.255 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001064/2009-54

exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado responsável tributário,
nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei 37/66."
...
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88, sobreveio
hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não comporta benefício de
ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124, do CTN) do "representante, no
país, do transportador estrangeiro".
Por fim, quanto ao mencionado art. 135 do CTN, por tratar de matéria alheia a
esse processo, qual seja, a responsabilidade pessoal das pessoas físicas que ali nomeia,
deixaremos de propor maiores aprofundamentos.
Dessarte, resta claro que a recorrente, na condição de representante do agente
consolidador de carga estrangeiro, estava obrigada a prestar as informações sobre a carga
desconsolidada, na forma e no prazo estabelecidos na IN RFB no 800, de 2007, respondendo por
eventuais infrações ocorridas.
Por essa razão, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
Da denúncia espontânea
Requer a recorrente o afastamento da penalidade com base no instituto da
denúncia espontânea, uma vez que, “além de prestar as informações ao Sistema Mercante muito
antes da atracação do navio, a solicitação de retificação de NCM foi solicitada muito antes de
qualquer procedimento fiscal realizado pela RFB”.
Afirma que “o instituto da denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN;
com a redação do art. 102, do Dec. 37/66; com a modificação do Dec. 2.472/88; e notadamente
após a redação do art. 18, da MP 497/2010, permite ser aplicada ao caso ora em tela”.
Sobre o instituto da denúncia espontânea, entendo que é condição para sua
aplicação, além do movimento livre e voluntário do sujeito passivo, anterior a qualquer
procedimento fiscal, no sentido de revelar para a fiscalização a infração cometida, que esse
movimento resulte na reparação do dano causado, seja pelo pagamento do tributo, seja pelo
cumprimento da obrigação devida.
No caso em apreço, que trata de prestação de informação de interesse para o
controle aduaneiro, o seu cumprimento a destempo não tem o condão de reparar o dano, uma vez
que não há como voltar no tempo para a realização do adequado controle aduaneiro no adequado
momento.
Além disso, a matéria já foi pacificada por este Conselho por meio da Súmula no
126, que, nos termos da Portaria ME no 129, de 01 de abril de 2019, possui efeito vinculante:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.255 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001064/2009-54

pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por essas razões, não há como se aplicar o instituto da denúncia espontânea para o
caso aqui analisado.
Do confisco e da aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
A recorrente alega que a “penalidade imposta pela RFB se tornou absurdamente
desproporcional à suposta infração cometida pelos transportadores que perdiam o prazo para
lançamento das informações no sistema”, uma vez que “corresponde a muito mais que o valor
que o agente de carga recebeu pela sua prestação de serviço”. Por isso tem caráter confiscatório.
Cita ainda o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade para pedir redução
da multa a um valor “acessível à recorrente, valor esse que não comprometa toda a sua estrutura
financeira.
Pede, “em observância à regra da aplicação da lei mais benéfica ao contribuinte,
como permite o art. 106, I e II do CTN, que sobre o caso se opere, por analogia, os termos do
artigo 736, “caput”, do decreto no. 6.759/2009, que permite seja relevada a penalidade imposta”.
Sobre a referida relevação de penalidade prevista do art. 736 do Decreto no 6.759,
de 2009 - Regulamento Aduaneiro, deixo de expressar meu entendimento em razão do fato de
que o instituto não é de competência deste Conselho, mas sim do Secretário Especial da Receita
Federal do Brasil, por delegação de competência do Ministro de Estado da Economia.
No tocante aos demais argumentos, caso assistisse razão à recorrente de que a
pena aplicada fosse uma afronta aos princípios constitucionais do não confisco, da razoabilidade
e da proporcionalidade, isso implicaria em dizer que a lei aduaneira, neste aspecto específico, é
inconstitucional, o que, como é cediço, por força da Súmula Carf no 2, não cabe a este Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isso posto, entendo que os argumentos relativos aos princípios constitucionais,
trazidos pela recorrente, não permitem a este colegiado afastar a multa aplicada.
Do cabimento da multa
A recorrente argumenta “que a multa não é plausível, pois, (...) não prestou
informações fora do prazo estipulado pela IN 800/2007, mas houve solicitação de retificação,
houve alteração do NCM 2942.00.90 para 2925.2990”.
Diz que “a simples retificação em nenhum momento pode ser entendida como
fundamento para a cobrança da multa acima estipulada”, e que, recentemente, a Cosit se
pronunciou, por meio da Solução de Consulta Interna no 2, de 2016, sobre o não cabimento da
multa nos casos de retificação das informações prestadas.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.255 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001064/2009-54

Menciona a revogação do art. 45 da IN RFB no 800, de 2007, pela IN RFB no
1.473, de 2014, “que tratava das penalidades pela informação fora do prazo e alteração de
informações no sistema SISCOMEX CARGA pelo transportador”, e solicita o afastamento da
multa pela aplicação do princípio da retroatividade benéfica.
Cita ainda o art. 106 do CTN.
Nesse ponto, tem razão a recorrente. É inconteste que o caso trata de retificação
de informação já prestada, conforme pode ser visto na introdução do relatório produzido pela
fiscalização (e-fl. 4):
Em expediente realizado na Equipe de Manifesto de Carga na Importação, da Alfândega
do Porto de Santos, foi retificado de ofício e a destempo em 21/07/2008 dados relativos
ao(s) conhecimento(s) eletrônico(s) CE 150805096042400, agregado ao conhecimento
eletrônico Master CE 150805095982329, respectivamente, vinculado ao manifesto
eletrônico 1508500791212, escala 08000033206. A carga amparada pelos supracitados
documentos eletrônicos foi trazida pelo navio CAP GABRIEL em sua viagem 0138,
cuja atracação neste porto ocorreu em 07/05/2008.
Isso pode ser confirmado no documento de e-fl. 19, que mostra que as
informações relativas ao CE 150805096042400 foram prestadas no dia 07/05/2008, às
19h28m49s, e no documento de e-fl. 18, que mostra uma solicitação de retificação de código
NCM, apresentada no dia 15/07/2008 e deferida em 21/07/2008.
Dessa forma, não havendo a configuração do fato típico (não prestação de
informação na forma e no prazo estabelecidos), não há que se falar na aplicação da penalidade
prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966.
A origem da divergência parece residir no § 1o do art. 45 da IN RFB no 800, de
2007, que, de forma questionável, tratava como prestação de informação fora do prazo, para
efeitos da aplicação da penalidade prevista nas alíneas “e” e “f” do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, a alteração de manifestos e de conhecimentos de embarque entre o
prazo mínimo para prestação de informações e a atracação da embarcação.
Art. 45. O transportador, o depositário e o perador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação.
Ocorre que tal disposição foi expressamente revogada pela IN RFB no 1.473, de
2014.
Como se isso já não fosse mais do que suficiente para, nos termos do inciso II do
art. 106 do CTN, afastar a penalidade aplicada, a Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil firmou entendimento, por meio da Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 2016, que a
hipótese prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37 de 1966, não alcança
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.255 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001064/2009-54

os casos de retificação de informação de informação já prestada, entendimento com o qual estou
plenamente de acordo. Segue a ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva para, no
mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital